Tribunal: TJBA
Processo: 0500275-30.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500275-30.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MIRALDO DE JESUS COSTA Advogado(s): MARCELO ANTONIO SANTOS BRANDAO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes previstos nos arts. 302, § 1º, I, e 306, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material, em razão de acidente de trânsito que resultou em morte, praticado sob influência de álcool e sem habilitação. 2. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, sustentando culpa exclusiva da vítima. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de embriaguez ao volante; e (ii) saber se há prova suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, afastando-se a tese de culpa exclusiva da vítima. III. Razões de decidir 3. Configura-se a prescrição da pretensão punitiva retroativa quanto ao crime do art. 306 do CTB, pois transcorrido lapso temporal superior ao prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, considerada a pena aplicada. 4. Não há prescrição quanto ao crime de homicídio culposo (art. 302, § 1º, I, do CTB), uma vez que não ultrapassado o prazo prescricional entre os marcos interruptivos legais. 5. A materialidade e a autoria do delito remanescente restaram comprovadas por laudos periciais, depoimentos testemunhais e confissão parcial do réu. 6. A condução de veículo sem habilitação e sob influência de álcool, dentro do contexto do acidente em análise, configura violação do dever objetivo de cuidado, caracterizando imprudência apta a sustentar a condenação. 7. A alegação de culpa exclusiva da vítima não encontra respaldo probatório, sendo incabível a compensação de culpas no direito penal. 8. Mantida a condenação pelo crime de homicídio culposo, com redimensionamento da pena em razão do reconhecimento da prescrição do delito conexo. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido, com reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade quanto ao crime do art. 306 do CTB pela prescrição da pretensão punitiva, mantendo-se a condenação pelo art. 302, § 1º, I, do CTB, com redimensionamento da pena. Tese de julgamento: “1. A prescrição da pretensão punitiva retroativa deve ser reconhecida quando transcorrido prazo superior ao previsto no art. 109 do Código Penal entre os marcos interruptivos, considerada a pena aplicada. 2. A condução de veículo automotor sem habilitação e sob efeito de álcool caracteriza imprudência suficiente para a condenação por homicídio culposo. 3. A eventual culpa da vítima não afasta a responsabilidade penal do agente, sendo inadmissível a compensação de culpas no direito penal.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 109, IV e VI, e 110, § 1º; CPP, art. 593, I; CTB, arts. 302, § 1º, I, e 306. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC nº 201546/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.03.2025, DJEN 10.03.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0500275-30.2020.8.05.0080, da Vara dos Feitos Relativos a Tóxicos e Acidentes de Veículos da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram como apelante MIRALDO DE JESUS COSTA e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado divulgado na certidão de julgamento eletrônica, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO para, DE OFÍCIO, DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE de MIRALDO DE JESUS COSTA em relação ao crime do art. 306 do CTB, pela prescrição da pretensão punitiva, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a condenação pelo delito do art. 302, § 1º, I, do CTB, redimensionando a pena definitiva, nos termos do voto do Relator. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator